Tribunal: TJDFT
Processo: 0733343-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Direito processual civil. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão e contradição em acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto para reformar decisão que declarou a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há (i) omissão no acórdão em relação ao argumento acerca do comparecimento espontâneo nos autos; e (ii) contradição no em relação a julgamento prévio e violação à coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas no recurso e pronunciou-se expressamente sobre os argumentos deduzidos pelo recorrente, não se verificando as alegadas omissões.
4. A mera oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados (art. 1.025 do CPC), não sendo exigida a menção expressa a cada dispositivo legal supostamente violado.
5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.